Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-89.2018.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002721-89.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIMEIRE DE MOURA - CPF: 818.085.181-87 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIMEIRE DE MOURA - CPF: 818.085.181-87 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Reexame Necessário:

1002721-89.2018.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande/MT

Recorrido(s):

Maria Lucimeire de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021.

E M E N T A:

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIDO.

O art. 11 da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação:
“Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”
.

Recurso não conhecido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo PJe nº 1002611-27.2017, da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, a partir do ajuizamento da ação mandamental, com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 3.797/2012, com redação dada pela Lei nº 4.007/2014.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”.

Inicialmente deve ser observado que em parecer digitalizado no ID 53167961, o Procurador de Justiça manifestou que inexiste razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público, adstrita ao zelo dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, mostra-se desnecessária a manifestação deste órgão ministerial para o prosseguimento do feito.

A presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O art. 11 da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação:
“Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.

Deste modo, entendo que como não houve a interposição de Recurso e no Juizado Especial Federal, não é cabível o instituto da Remessa Necessária, em razão do limite do valor da causa ser de sessenta salários mínimos, deve os autos retornar ao juizado de origem para prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, com fundamento no dispositivo legal supra transcrito,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021